Tribunal: CARF
Processo: 10070.001482/2002-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10070.001482/2002-15
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.686 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
DRINKS AND BUSINESS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE BEBIDAS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. APURAÇÃO ANTERIOR À JANEIRO DE
1997.
COMPENSAÇÃO
COM
DÉBITOS
DE
TERCEIROS.
IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para a compensação do crédito presumido do IPI
relativo a períodos anteriores a 1° de janeiro de 1997 com débitos de outros
contribuintes, conforme determina a IN SRF n.o 21/97, podendo ser utilizado
para compensação do saldo devedor do próprio contribuinte ou ser objeto de
pedido de ressarcimento em espécie.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencida a
conselheira Érika Costa Camargos Autran, que lhe deu provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10070.001482/2002-15
Fl. 1526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.686 - CSRF/3a Turma
Processo no 10070.001482/2002-15

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte ALLIED
DOMECQ BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, com fulcro no art. 67, do Anexo II, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela
Portaria MF n.o 343/2015, buscando a reforma do Acórdão n.o 3401-002.940, de 18 de março de
2015, proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de Julgamento,
negando provimento ao recurso voluntário, com ementa nos seguintes termos:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. CRÉDITOS RECONHECIDOS JUDICIALMENTE
A OUTRO CONTRIBUINTE. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 74 da Lei no 9.430/96 com a redação que lhe deu o art. 49 da Lei no
10.637/2002, somente são passíveis de aproveitamento em compensação de débitos
tributários os créditos de natureza tributária, passíveis de ressarcimento ou de restituição
e que tenham sido apurados pelo próprio contribuinte que promove a compensação.

Não resignado com o acórdão, No recurso especial, o Contribuinte suscita
divergência com relação ao direito de restituição e de compensação de créditos de terceiros. Para
comprovar o dissenso, colacionou como paradigma os acórdãos n.o 301-34.371 e 2402-004.093.
Em sede de exame de admissibilidade, foi negado seguimento ao recurso especial,
nos termos do despacho s/n.o de 07/10/2015, proferido pelo Ilustre Presidente da 4a Câmara da 3a
Seção de Julgamento, ter entendido como não comprovada a divergência jurisprudencial em
razão de serem diferentes as situações fáticas subjacentes no acórdão recorrido e nos acórdãos
paradigmas. A negativa de prosseguimento do recurso havia sido confirmada em sede de
reexame de admissibilidade.
Por meio de Mandado Judicial, proferido no processo judicial n.o 1009258-
12.2015.4.01.3400, em trâmite perante a 13a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito
Federal, foi dado prosseguimento ao apelo especial. Na sentença da referida ação judicial, restou
concedida a segurança pleiteada e determinado o seguimento do recurso especial.
Convertido o feito em diligência, por meio da Resolução no 9303-000.125, de 12
de novembro de 2019, foi intimada a Fazenda Nacional, que apresentou contrarrazões ao recurso
especial, alegando a inadmissibilidade do recurso especial e, no mérito, pede a sua negativa de
provimento.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.
Fl. 1527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.686 - CSRF/3a Turma
Processo no 10070.001482/2002-15

Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte é admitido por
força de decisão judicial, proferida no processo judicial n.o 1009258-12.2015.4.01.3400, perante
a 13a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Na sentença da referida ação judicial,
restou concedida a segurança pleiteada e determinado o seguimento do recurso especial. Nesses
termos, foi dado prosseguimento ao mesmo.

2
Mérito
No mérito, centra-se a controvérsia na possibilidade de compensação de débitos
tributários próprios utilizando-se de créditos tributários de terceiros. A matéria foi tratada por
este Colegiado no Acórdão n.o 9303-007.941, tendo sido esta Conselheira a relatora do voto
vencedor, o qual se amolda ao presente caso, reproduzindo-se, portanto, a sua fundamentação
como razões de decidir, in verbis:

[...]
A controvérsia do presente recurso especial gravita em torno da possibilidade de
compensação de crédito presumido de IPI, apurados em data anterior a 01 de
janeiro de 1997, com débitos de terceiros. Entende-se assistir razão à Fazenda
Nacional.
O pedido de compensação, muito embora apresentado em maio de 1998,
refere-se a crédito presumido de IPI cuja apuração deu-se em data anterior a
01/01/1997, estando sujeito à observância das normas constantes na Portaria MF n.o
129/95, referida pela IN SRF n.o 21/97, a qual admitia tão somente que os créditos
fossem utilizados para abatimento do saldo devedor de IPI do próprio
contribuinte, possibilitando o recebimento do saldo remanescente em espécie.
À época da apuração do crédito presumido de IPI, o artigo 1° da Portaria MF n°
129/95, então vigente, previa que o produtor-exportador tinha como opções: (i)
utilizar o valor desse incentivo fiscal para abater o IPI devido nos períodos
subseqüentes ao da sua apuração; (II) utilizá­lo, por antecipação, no mês seguinte
àquele em que forem realizadas as exportações; e (iii) uma vez existindo crédito
não utilizado, a diferença poderia ser, ainda, compensada com o IPI devido nos
períodos subseqüentes ao do encerramento do balanço ou ressarcida em moeda
corrente. Não havia previsão para compensação com débitos de terceiros.
Para ratificar a assertiva, pertinente trazer que à época a compensação
prevista no art. 74 da Lei n.o 9.430/96 encontrava sua regulamentação no Decreto no
2.138/97 e na Instrução Normativa n.o 21/97, que em seu art. 24 assim estabelecia:
Fl. 1528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.686 - CSRF/3a Turma
Processo no 10070.001482/2002-15

"Art. 24. A apuração e utilização do crédito presumido do IPI, como
ressarcimento das contribuições PIS/PASEP e COF1NS, relativo a períodos anteriores
a 1° de janeiro de 1997, serão efetuadas com observância do disposto na Portaria
MF n°129, de 5 de abril de 1995, e na Instrução Normativa SRF n° 21, de 12 de
abril de 1995.
Parágrafo único. Relativamente ao períodos iniciados a partir de 1° de janeiro de
1997 aplicam-se as normas da Portaria MF n° 038, de 1997, e desta Instrução
Normativa. (grifou-se)
De outro lado, certo é que o art. 15 da Instrução Normativa SRF n.o
21/97 previu a compensação de créditos de um contribuinte com débitos de terceiro,
no entanto, para os casos de ressarcimento de IPI, limitou o direito aos créditos
presumidos apurados a partir de 01/01/1997. Dispositivo esse, importante que se diga,
foi revogado posteriormente pela IN SRF n.o 41, de 07 de abril de 2000.
O crédito presumido gerado em 1995, reconhecido no processo no
13502.000074/96-80, era regido pela Medida Provisória n.o 948/95, para os
quais não foi prevista sequer a compensação com outros tributos do próprio
contribuinte, consoante dispositivos abaixo transcritos:
Art. 1o O produtor exportador de mercadorias nacionais fará jus a crédito
presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como ressarcimento das
contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de 7 de setembro de
1970, 8, de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre
as respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem, para utilização no processo produtivo.
[...]
Art. 4o Em caso de comprovada impossibilidade de utilização do crédito
presumido em compensação do Imposto sobre Produtos Industrializados devido,
pelo produtor exportador, nas operações de venda no mercado interno, far-se-á o
ressarcimento em moeda corrente.
[...]
Art. 6o O Ministro de Estado da Fazenda expedirá as instruções necessárias ao
cumprimento do disposto nesta medida provisória, inclusive quanto aos requisitos
e à periodicidade para apuração e para fruição do crédito presumido e respectivo
ressarcimento, à definição de receita de exportação e aos documentos fiscais
comprobatórios dos lançamentos, a esse título, efetuados pelo produtor exportador.
[...]
Para reforçar a argumentação aqui expendida, proveitoso citar os bem
lançados fundamentos do Acórdão n.o 9303-002.311, julgado em 20/06/2013, de
relatoria do Ilustre ex-Conselheiro Júlio César Alves Ramos, utilizado como
paradigma pela Fazenda Nacional, in verbis:
[...] o aproveitamento do crédito presumido limitava-se à compensação com débitos do
próprio IPI do contribuinte, podendo ser-lhe ressarcido em dinheiro o valor que
excedesse os saldos devedores por ele mesmo apurados.
Quanto a esse ponto, não há diferença entre ela e a Lei 9.363, que resulta da conversão
da MP 1484/96, após 27 reedições. Ocorre que a MP 948 veio a ser “disciplinada” pela
Portaria MF 129, editada no mesmo ano e “regulamentada”, por sua vez, pela IN
Fl. 1529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.686 - CSRF/3a Turma
Processo no 10070.001482/2002-15

SRF 21, também de 1995. E, por óbvio, nesse ano sequer havia a Lei 9.430 cujo art.
74 passou a possibilitar a compensação de créditos de um tributo com débitos de outro.
Por outro lado, a Lei 9.363/96, embora também anterior à 9.430, somente veio a
ser “disciplinada” pela Portaria MF 38, já editada sob a vigência daquela última
lei. E a IN 21/97, que a “regulamentou” foi quem introduziu a possibilidade de o crédito
presumido ser utilizado na forma do art. 74 da Lei 9.430.
O que quero demonstrar é que os atos legais, strictu sensu, que criaram e
alteraram o incentivo em tela não previram a compensação com outros tributos –
ainda que do mesmo contribuinte – como forma de aproveitamento.
O mesmo ocorre com os atos administrativos ‘regulamentares” neles
expressamente previstos (Portaria MF 129/95 e 38/97).
É só a IN 21/97, já editada quando havia a Lei 9.430 que, a título de
regulamentar a Portaria MF 38/97 (e não mais a 129/95), estende as formas como pode
o incentivo ser aproveitado para incluir a compensação com débitos de outros
tributos. É ela também, como se sabe, que “cria” a compensação com débitos de
terceiros, sequer prevista na Lei 9.430.
Entendo, por isso mesmo, que se de ilegalidade se pode cogitar nesse último ato
normativo – a IN SRF 21/97 – está ela exatamente nesses dispositivos que ampliam,
sem base legal, o direito previsto em lei, não naquele que, corretamente, afasta
de suas disposições o crédito presumido que tem por base ato que ela, a IN, não
estava regulamentando. Contra ele (art. 24) somente se poderia dizer ser
desnecessário, nada mais.
[...]
Portanto, considerando-se que inexiste previsão legal para a compensação
do crédito presumido do IPI relativo a períodos anteriores a 1° de janeiro de 1997
com débitos de outros contribuintes, conforme determina a IN SRF n.°
21/97, é de ser provido o apelo da Fazenda Nacional.
[...]
3
Dispositivo
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso especial do Contribuinte.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 1530
DF CARF MF
Documento nato-digital